Tribunal: TJES
Processo: 5030697-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030697-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA SILVA DUARTE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5030697-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CELIA SILVA DUARTE

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CRIATIVA MOVEIS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO DA AUTORIA DA ASSINATURA DIGITAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por CELIA SILVA DUARTE em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CRIATIVA MOVEIS LTDA
.

Em síntese, a parte autora narra que foi surpreendida com a restrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) devido a um contrato de financiamento que desconhece. Aduziu que a negativação se refere a um crediário da ré CRIATIVA MOVEIS LTDA, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a ser pago em 10 parcelas de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Afirmou que nunca esteve em uma loja da requerida
CRIATIVA MOVEIS LTDA
, nem comprou qualquer produto, e que a situação lhe causou grande constrangimento e sofrimento. Diante do exposto, requereu que a declaração de nulidade do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., sustentou, preliminarmente, falta de interesse processual da autora. No mérito, defendeu a regularidade da operação, afirmando que o contrato de número 0100523251674 se trata de uma cessão de crédito carnê, na qual o banco é o cessionário de um valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a ser pago em 10 parcelas de R$ 130,00 (cento e trinta reais), originado da loja corré CRIATIVA MOVEIS LTDA. Argumentou que, por se tratar de uma cessão de crédito, o banco é um terceiro de boa-fé e não integra a cadeia de consumo. Aduziu que a contratação ocorreu por meio de assinatura digital, e, caso a autora tenha sido vítima de fraude, essa teria sido praticada por terceiros, o que configuraria uma excludente de responsabilidade para o banco. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos da autora.

Já a requerida, CRIATIVA MOVEIS LTDA, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de relação jurídica com a autora, alegando que o contrato não foi firmado por sua intermediação e que não participou da operação financeira. Aduziu a ausência dos requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal) e impugnou os documentos apresentados pela autora, argumentando que a simples semelhança entre os nomes fantasia não é suficiente para configurar a relação jurídica. Por fim, pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito por sua ilegitimidade passiva, ou a improcedência total dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15711731, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de audiência de conciliação. No mérito, reitera que não realizou a compra e que a loja ré CRIATIVA MOVEIS LTDA não comunicou o cancelamento da transação a ré BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que, por sua vez, teria falhado em sua responsabilidade ao não verificar a compra. Argumenta a falta de apresentação da nota fiscal do produto e a prova de sua entrega. Aduz que a cobrança indevida e a negativação de seu nome, somadas ao seu estado de saúde (lúpus e um carcinoma), e o fato de ser idosa, causaram-lhe grande constrangimento e sofrimento. Por fim, requer a procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito e indenização por danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu o cerceamento de defesa, ao fundamento de que estava desassistida de advogado e, consequentemente, não houve a realização da audiência de conciliação. Contudo, não merece prosperar a preliminar, haja vista que a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a ausência de audiência de conciliação não implica cerceamento do direito de defesa, desde que não haja prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, demandaria reanálise do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.161.587/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (gn).

Logo, constato que não restou demonstrado pela recorrente prejuízos advindos da não realização da audiência conciliatória, dado que as partes poderiam peticionar nos autos a qualquer momento as suas propostas de acordo.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a necessidade de perícia para atestar a autenticidade da assinatura digital no contrato, bem como, em seguimento, a validade do negócio jurídico e a existência de danos morais indenizáveis.

Da análise dos autos, tem-se que é indispensável a realização de perícia técnica para a apuração da suposta fraude na contratação objeto dos autos.

Conforme o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, bem como foto da parte e de seus documentos pessoais. Ainda que conste nos autos documento assinado, a autora, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia para verificação acerca da legitimidade da assinatura eletrônica da aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I)'. (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)